Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700273-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DE BRASILIA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de id. 33871761 apresentado pela parte Agravada quanto a suspensão do sobrestamento do feito, uma vez que conforme se pode verificar da decisão de id. 33050814, o C. STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional, razão pela qual não cabe a esta Relatora restringir tal ordem e determinar o prosseguimento do julgamento do presente recurso. Assim, mantenho a decisão de id. 33050814. Eventual irresignação da parte Agravada com relação a decisão liminar proferida nestes autos poderá ser aviada por outros meios processuais cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora